Tribunal: TCU
Processo: 008.313/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Programa de Proteção Social Básica e Especial, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo apresentado por Daves Soares da Silva contra despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão em face do Acórdão 1.035/2018, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 1884/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente agravo e considerá-lo prejudicado, por perda de objeto; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante; e 9.3. enviar os autos oportunamente ao Ministério Público junto ao TCU, nos termos do item 15, alínea "c", do despacho à peça 139.